Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do segundo autor ao pagamento das despesas com honorários periciais, em razão da sucumbência quanto ao pedido de dano moral formulado em seu favor. Os embargantes alegam omissão no julgado.
II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese dos embargantes sobre a condenação aos honorários periciais e a aplicação das regras de sucumbência. Também se analisa o pedido de prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de decidir: Não há omissão no acórdão, pois a questão dos honorários periciais foi expressamente analisada, com fundamento nos arts. 82, §2o, 86 e 87 do CPC, que regulam a sucumbência e o rateio de despesas processuais. O julgado abordou de forma ampla toda a matéria devolvida, não sendo os embargos de declaração meio adequado para simples inconformismo da parte com a decisão proferida. Ademais, o pedido de prequestionamento encontra-se atendido pelo entendimento consolidado no STF e no STJ acerca do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 82, §2o, 86, 87 e 1.025.
Jurisprudência citada:
Acórdão 1912063, 07068093420218070009, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 21/8/2024, publicado no DJE em 6/9/2024.
Acórdão 1905362, 07071713820238070018, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 7/8/2024, publicado no DJE em 22/8/2024.